Tribunal: TJSP
Processo: 0003794-57.2014.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Protesto indevido. Alegação de prescrição pelo fato da ré ter sido citada após o prazo prescricional. Inocorrência. A autora não deixou de diligenciar na busca do paradeiro da requerida, aplicando-se o art. 219, §1o, do CPC/73 e arts. 240, §1o e 802, parágrafo único, do NCPC, retroagindo a citação à data da propositura da ação. Incidência da Súmula 106, do C. STJ. Quanto ao

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Protesto indevido. Alegação de prescrição pelo fato da ré ter sido citada após o prazo prescricional. Inocorrência. A autora não deixou de diligenciar na busca do paradeiro da requerida, aplicando-se o art. 219, §1o, do CPC/73 e arts. 240, §1o e 802, parágrafo único, do NCPC, retroagindo a citação à data da propositura da ação. Incidência da Súmula 106, do C. STJ. Quanto ao recolhimento da diferença das custas iniciais assiste razão à ré, já que o valor da causa foi retificado e o autor não foi intimado a fazer o recolhimento da diferença, o que se determina neste ato. No mérito, a ré não se insurge quanto à invalidade do protesto, nem tampouco demonstra sua causa debendi, sendo evidente o ato ilícito. Frise-se que o fato do autor ter dado baixa no protesto mediante seu pagamento não inviabiliza o pleito indenizatório, pois, conforme se extrai dos documentos de fls. 9/11 seu nome foi protestado, gerando publicidade. De outro lado, assiste razão ao autor em requerer a majoração da indenização por danos morais. Conforme já demonstrado, o protesto indevido é inequívoco, assim com os danos dele advindos, os quais são in re ipsa. Frise-se que a quantia fixada (R$ 3.000,00) não encontra abrigo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e destoa dos parâmetros fixados por esta Câmara em casos análogos, sendo razoável a fixação no montante pretendido de R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.